Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica integrante da política criminal, por meio da qual diversos crimes que preencham os requisitos legais previstos no art. 71 do CP são considerados como crime único, impingindo ao agente forma privilegiada na aplicação da reprimenda.
2. O STF e o STJ possuem entendimento no sentido de que o art. 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes.
3. A teoria objetivo-subjetiva ou mista exige, para a caracterização do crime continuado, o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
4. Não há a presença do requisito objetivo, uma vez que o modo de execução dos crimes foi diverso, tendo em vista a utilização de estratégias diversas para o cometimento dos crimes.
5. Os crimes de roubo circunstanciado e latrocínio, apesar de estarem previstos no mesmo dispositivo legal e serem considerados crimes patrimoniais, não são considerados crimes da mesma espécie. Isto porque no primeiro crime, além da tutela da integridade física e psíquica da vítima, há restrição ao seu direito de ir e vir; o que se distingue em relação ao crime de latrocínio, em que há nítida proteção do direito à vida. Precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.
6. Recurso conhecido e desprovido.